Tribunal: TJMT
Processo: 1030358-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030358-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 057.702.351-95 (RECORRENTE), WEBERSON BAPTISTELLA - CPF: 868.101.701-20 (RECORRENTE), HELOISA SANTOS FEITOSA - CPF: 062.873.581-22 (ADVOGADO), ANTONIO CLEBER DE MATTOS - CPF: 985.414.391-00 (RECORRIDO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE DIREÇÃO. CONDUTA ILÍCITA DO CONDUTOR QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA.
DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Revelia.
A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação.Mesmo estando presente a parte reclamada na audiência de conciliação, mas não havendo apresentação da contestação, há revelia (art. 20 da Lei no 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais).
Eventual dificuldade técnica de acesso à audiência por videoconferência deve ser comprovada nos autos logo após a audiência. Inexistindo qualquer indício dos problemas técnicos enfrentados pela parte reclamada, os fatos alegados na inicial devem ser considerados verdadeiros.

2.
Julgamento antecipado da lide.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido, caso não seja necessária a fase instrutória.
A revelia autoriza o julgamento antecipado da lide.

3.
Efeitos da revelia.
Quando a parte reclamada deixa de comparecer à audiência de conciliação, ou de apresentar sua contestação, é considerada revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo as hipóteses previstas nos
arts
. 344 e 345 do CPC (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
21/10/2016 e TJMT 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024).
Reconhecimento da presunção relativa dos fatos alegados na inicial.

4.
Deixar de dar preferência a veículos que transitam em via principal.
O condutor de veículo que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a ela,
ou que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento, deve ter atenção redobrada, prudência especial e dar preferência aos veículos e pedestres que eventualmente estejam transitando na via preferencial.

Sendo evidenciada a inobservância das normas de trânsito pelo condutor na via secundária, que calcula mal o tempo de sua manobra e a travessia do motorista na via principal, fica caracterizada sua conduta ilícita por não respeitar e dar a preferência, devendo ser responsabilizado por eventuais acidentes que venha dar causa.
No caso dos autos, restou incontroverso que a parte reclamada, ao chegar em cruzamento com via preferencial, não deu preferência ao veículo da parte reclamante, e interceptou a trajetória deste, ocasionando o acidente noticiado na inicial.

5.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Os danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio dos documentos apresentados no ID 275295918/PJe2 (nota fiscal
dos serviços
de reparo no veículo).

6. Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1030358-08.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ROSANGELA MARIA ALVES DA SILVA

Recorrido:
ANTONIO CLEBER DE MATTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANTONIO CLEBER DE MATTOS ajuizou reclamação em face de ROSANGELA MARIA ALVES DA SILVA
e
WEBERSON BAPTISTELLA. Noticiou que: a) seu veículo Chevrolet/S10 LT FD2, placa QAD-5C62, sofreu colisão causada exclusivamente pela
parte
reclamada, que conduzia
o
veículo Fiat/Strada Adventure CD, placa FEY-4D52, sem respeitar a sinalização de parada obrigatória; b) a
parte
reclamada admitiu perante a autoridade policial não ter visualizado a placa de sinalização e, mesmo assim, cruzou a via causando o acidente; c) sofreu prejuízos materiais devidamente comprovados no valor de R$ 10.884,00
,
decorrentes dos reparos necessários ao veículo. Requereu que
a parte
reclamada
seja condenada
ao pagamento d
e indenização por
danos materiais no valor total atualizado de R$ 11.552,44
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:

"Vistos, etc.
Relatório dispensado, na forma do artigo 38, da Lei no 9.099/1995. Cuidam-se os autos de Ação de indenização por danos materiais, que ANTONIO CLEBER DE MATTOS move em desfavor de ROSANGELA MARIA ALVES DA SILVA e WEBERSON BAPTISTELLA. Consta da inicial que por volta das 15:40 horas do dia 07/12/2023, o automóvel do reclamante, conduzido por seu filho, Gustavo de Mattos
Radmann
, se chocou com o veículo FIAT/STRADA ADVENTURE CD, identificado pela(s) placa(s) FEY-4D52, de propriedade de WEBERSON BAPTISTELLA, conduzido por ROSANGELA MARIA ALVES DA SILVA. Narra que trafegava pela Av. Coronel
Cajango
, mantendo sua trajetória, quando a reclamada ROSANGELA atravessou o cruzamento, onde não tinha preferência, atravessando a dianteira do seu veículo, ocasionando a colisão. Que em decorrência do acidente, considerando apenas os custos para reparo dos bens do reclamante, teve um prejuízo que totaliza a quantia de R$ 10.884,00 (dez mil oitocentos e oitenta e quatro reais), requerendo a condenação dos reclamados nesse sentido. Devidamente citadas, a primeira reclamada não compareceu em audiência designada e nem apresentou contestação, sendo requerida sua revelia. O reclamado, WEBERSON, apresentou contestação no Id: 169080395, sustentando ausência de responsabilidade tendo em vista que alienou o carro para o sogro da primeira reclamada, Rosangela, antes do sinistro, e que apenas não havia realizado a transferência. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva de WEBERSON, passo a decidir. Sem delongas, tenho que
prospera
. Conforme documento juntado no id: 169080413, sendo a “intenção de venda”, inclusive, com autenticação em cartório registrada em 10/11/2023, fato anterior ao sinistro, tenho que a tradição do bem ocorreu de forma perfeita, isentando o requerido de responsabilidade referente ao bem em questão a partir desta (10/11/2023), não existindo motivos para se cogitar a responsabilidade de WEBERSON BAPTISTELLA sobre qualquer dano, tudo na forma do art. 1.267, do Código Civil. Assim, opino por sua exclusão do polo passivo da demanda. Perdura ainda decisão sobre a revelia da requerida Rosangela. Assim, passo a decidir. Nesse sentido, verifica-se no Id: 168553232, que a requerida apresenta justificativa, sendo que informa que não conseguiu ingressar na audiência por intermédio do link encaminhado. Contudo, não juntou com a justificativa qualquer elemento que demonstre erro no link disponibilizado, “prints” das dificuldades, ou qualquer outro fator que impedisse seu ingresso na audiência agendada. A revelia, no âmbito do Juizado Especial Cível, não decorre apenas da ausência de defesa do Reclamado (conforme enunciados 11 do FONAJE), mas também da ausência em qualquer das audiências, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95. Portanto, considerando a ausência da demandada em audiência de conciliação designada, e ausência de justificativa condizente, a decretação da revelia é uma medida que se impõe. Feitas tais consideração preliminares, passo à análise do mérito. De acordo com as provas documentais que nutriram o feito, verifica-se que assiste razão o autor em suas alegações. Conforme preconizado pela Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, os condutores de veículos automotores devem sempre priorizar a segurança, certificando-se da possibilidade de execução de manobras. Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode
executa-la
sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e sua velocidade. No caso dos autos, restou incontroversa a obrigação da requerida em parar seu veículo no cruzamento onde dera-se a colisão, considerando a sinalização expressa na via. A assertiva encontrara-se corroborada conforme documentos de ID. 154425599, pág. 03, onde a própria requerida informa para a autoridade policial, presente no momento, que “não viu a sinalização do local e atravessou a avenida, vindo a causar o acidente”. Veja que as informações prestadas não foram de forma unilateral pelas partes. Mas por militar que goza de presunção de veracidade pelos atos praticados no exercício de sua função. –
id
: 154425599. Evidencia-se assim a responsabilidade da requerida. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de culpa exclusiva da recorrida não demonstrada. Desobediência à parada obrigatória e invasão na via preferencial. Negligência e imprudência do recorrente. Quantum indenizatório bem fixado. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme Lei n 9.099/95. (TJ-SP-RI: 00002872720158260619 SP – Relator: Gilson Miguel Gomes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2016, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/06/2016). Veja, a solução do litígio não demanda muito esforço, tendo em vista todo o bojo probatório apresentado. Em que pese a ausência de defesa da Reclamada, é importante frisar que a caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo Reclamante, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento. No caso vertente, o julgador não pode ignorar a ausência de defesa nos presentes autos, contudo, é imperioso salientar a obrigação do Reclamante em comprovar o fato constitutivo de seu direito para que não haja a ocorrência de injustiças por conta do acaso. Por isso, o simples fato de a Reclamada ser revel não implica automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. No caso em tela, verifica-se que a parte autora se desincumbiu de provar o que afirmou na exordial (art. 373, I, do CPC), ao passo que apresentou informações do sinistro e que foram corroboradas, inclusive, pela própria requerida. Superado o mérito da questão, passo a analisar os demais pedidos contidos à inicial. Dos danos
materiais Encontrando-se
plenamente comprovados mediante documentos e notas fiscais apresentadas à inicial, a procedência deste ponto é medida de rigor, conforme nota fiscal de gastos apresentada no id: 154425610. Dispositivo Ante o exposto, opino pela decretação da revelia da Reclamada Rosangela e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para condená-la ao pagamento de R$ 10.884,00 (dez mil oitocentos e oitenta e quatro reais), pelos danos materiais que deu causa, valores estes que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde o evento e juros de 1% ao mês desde a citação. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado Dr. Wagner Plaza Machado Junior para homologação, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar no 270/2007. CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pelo Juiz Leigo Dr. Christian
Massayoshi
Benites
Koyama
, na forma do art. 40, da Lei 9099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Rondonópolis-MT. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) ocorreu cerceamento de defesa, pois justificou
sua
ausência na audiência conciliatória por problemas técnicos de acesso ao link disponibilizado, não tendo o juízo singular apreciado devidamente essa justificativa; b) os danos materiais não foram comprovados de forma adequada,
pois

a parte
reclamante apresentou apenas um orçamento para o reparo do veículo, proveniente de oficina conhecida por praticar os preços mais elevados, sem buscar outros orçamentos comparativos
. Postulou
a anulação da sentença
,
por violação ao contraditório e, no mérito, a total improcedência dos pedidos autorais, ante a insuficiência probatória.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 275295985/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025